Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE E INTERESSE. EXIBIÇÃO DEVIDA. MULTA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Apelo conhecido em parte porque verificada a falta de interesse do recorrente quanto ao suposto reconhecimento de fatos como provados, visto que acolhida a pretensão autoral como de exibição de documentos.
2. Tratando-se de pretensão à exibição de documentos, o interesse processual situa-se na necessidade de obtenção de documentos em poder de outrem. 2.1. A legitimidade é extraída, segundo a teoria da asserção, à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstrita ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.
3. O pedido de exibição de documentos é acolhido porque demonstrada a finalidade da prova, com indicação correta dos fatos que se relacionam com os documentos e as circunstâncias a eles relacionadas, além de terem sido indicados porque eles se encontram em poder do banco, como dispõe o art. 397 do CPC.
4. A cominação de multa, na ação de exibição de documentos, é autorizada pelo parágrafo único do art. 400 do CPC.
5. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com base no disposto no §11 do art. 85 do CPC.
6. Apelo conhecido em parte e desprovido.